Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-67.2020.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-67.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDEAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 17.013.750/0001-09 (APELADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), JAIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 022.505.471-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000298-67.2020.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ideal Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli e outro.

E M E N T A

EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA– RECURSO PROVIDO .

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes intimá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000298-67.2020.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ideal Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Novo São Joaquim
, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco Bradesco S.A., julgou extinto o feito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, e condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco recorre sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a extinção com base no inciso III, do art. 485, para ser válida, impõe a intimação pessoal da parte e o requerimento do réu, quando já citado, nos termos do artigo 485, §1o c/c §6o do CPC e da Súmula 240 do STJ. Por tais fundamentos, requer a anulação da sentença, por violação ao devido processo legal, com o retorno dos autos a origem para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões acostada no id. 203182333.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000298-67.2020.8.11.0106
– Novo São Joaquim.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Ideal Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial contra a
Ideal Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios Eireli e Jairo dos Santos Junior, visando o recebimento da dívida representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, totalizando a quantia atualizada de R$ 301.831,76 (trezentos e um mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Os executados foram citados, id. 42300761 e 42301784.

Após, em razão do não pagamento voluntário, foi realizada tentativa de penhora de valores, que restou infrutífera, conforme id. 49439569.

Uma vez rejeitada a exceção de pré-executividade, e não sendo conhecido o recurso oposto, conforme id. 92940041, fora pleiteada a pesquisa via Infojud, que restou deferida, id. 112437774.

As informações obtidas via Infojud foram juntadas no id. 123515179.

Foi determinada a intimação do exequente id. 126656958, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de id. 129747317, tendo a magistrada
a quo
julgado extinto o feito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante, insurgindo-se, quanto a necessidade de sua intimação pessoal, além do pedido escrito da parte ré pugnando pela extinção do feito por inércia, quando já formalizada a citação.

Razão assiste ao apelante. É que, quando perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo sem antes notificá-la, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito, notadamente quando a demandada apresentou defesa, como no caso dos autos, em que fora apresentada exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(RAC N. 0000897-76.2010.8.11.0040, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 09.03.22)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ARTIGO 485, §1o, DO CPC E SÚMULA N. 240/STJ – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.
Havendo a citação da parte requerida, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ
”.
(TJMT. RAC N. 0003720-41.2011.8.11.0055, 1o Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 02.03.20 – negritei)

Assim é que, ao que se afigura dos autos, em que pese tenha havido intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no caso não foi intimado o réu acerca do abandono, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6o, do CPC
[1]
e da Súmula 240 do STJ, quando apresentada contestação.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo,
não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Art. 485. omissis.

[...]

[1]

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do
réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024